Tribunal: TJSP
Processo: 1026899-06.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e tutela de urgência - Suposta inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Inocorrência da anotação desabondora – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e tutela de urgência - Suposta inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Inocorrência da anotação desabondora – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026899-06.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOAO PAULO
DE OLIVEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelados CLARO S/A. E
SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
2
VOTO No: 42240
APEL. No: 1026899-06.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco (6a V. Cível)
APTE.: Joao Paulo de Oliveira Gomes (A)
APDOS.: Claro S.A. e Serasa S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e
tutela de urgência - Suposta inscrição indevida de nome nos
órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega
desconhecer

Origem
e
inadimplemento
do
débito
comprovados - Inocorrência da anotação desabondora Autor
que não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I,
do CPC Dívida não infirmada Improcedência mantida
Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e tutela de
urgência (contrato Claro TV no 02100007583947, no valor de R$39,90,
vencido em 15.04.2012, alegadamente desconhecido, supostamente
motivador da inclusão do nome no rol dos inadimplentes e baixando o
score de crédito do autor, fls. 1/9 e 28) intentada por João Paulo de
Oliveira Gomes em face de Claro S.A. e Serasa S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 329/332, de relatório a este
integrado, restando condenado o vencido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa (R$25.000,00, fls. 9), observada a gratuidade da
justiça concedida (fls. 58).
Apelou o autor em busca da anulação da r. sentença
por cerceamento de defesa aduzindo, em resumo, que (1) manifestou-se
no sentido de não ter provas a produzir, pois aguardava fosse o
contrato juntado pela corré Claro, (2) em que pese a explicação da corré
Serasa de que o 'serasa consumidor' não é um instituto de negativação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
3
mas somente um gatekeeper sem o condão de influenciar no score de
crédito, se trata de “manejo de informações negativas” e (3) por tudo
isso sofreu dano moral indenizável (fls. 335/342).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
347/350 e 352/359) e é isenta de preparo (art. 98 do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de defesa, a
teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências inúteis ou
protelatórias que cumpria fossem dispensadas para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência da
realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
4
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora de
fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos, ao menos
nesta etapa cognitiva, dispensava a produção das provas pretendidas,
pois suficiente o acervo já amealhado para o desate da lide.
4. No mais, a r. sentença analisou corretamente a
conduta das empresas apeladas à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
regularidade do débito descrito na prefacial e inexistência de dano
extrapatrimonial a ser indenizado pelas supostas lesantes.
Efetivamente, há prova nos autos de que o apelante
manteve relação jurídica com o cedente do crédito (Claro S.A.) e inexiste
prova da negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
5
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Inegável a relação de consumo existente entre as
partes, motivo pelo qual incidem as regras do Código de Defesa do
Consumidor.
Narra o autor, que nunca realizou a contratação dos
serviços da corré Claro e que a Serasa negativou seu nome sem
notificação prévia.
Analisando os autos, observo que a contratação
entre o autor e a ré Claro existiu, pois o autor, em réplica, não contesta
o contrato verbal informado na defesa da corré Claro, inovando e
contrariando a tese da inicial quando informou que pediu e não houve
cancelamento do contrato firmado entre eles.
Também porque o autor não impugna a fatura
encartada a fls. 118, nem os pagamentos dos valores que eram
debitados na conta corrente do autor.
No que tange a inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção, observo que não houve inscrição da dívida, e sim
apenas o encaminhamento de e-mail para o acesso a Serasa (fls.
31/32).
Assim, a tese trazida na inicial (não contratação)
não ficou demonstrada, não podendo ser modificada após a
contestação, motivo pelo qual a improcedência da ação é de rigor.
D E C I D O.
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
6
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
que JOAO PAULO DE OLIVEIRA GOMES move em face de SERASA S/A
e CLARO S/A. Revogo a tutela antecipada deferida anteriormente.
Condeno o autor nas custas e despesas processuais
e nos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa,
executáveis caso haja reversão na situação econômica do autor em
cinco anos.” (fls. 329/332).
5. Segundo se infere da defesa da corré Claro (fls.
102/117) o contrato decorreu de prestação de serviços de banda larga,
efetivado junto ao canal de televendas, cujos pagamentos ocorriam
normalmente através de débito em conta de titularidade do apelante,
até março de 2012, quando tornou-se inadimplente e fora encaminhado
boleto bancário para pagamento em 15.04.2012 no valor de R$39,90
(fls. 118). Referida situação afasta o perfil de fraude já que nenhum
estelionatário efetuaria, com certa regularidade, o pagamento dos
serviços.
A corré Serasa, por sua vez, aduziu que “Serasa
Limpa Nome” é um portal de oferta de renegociação, com acesso
exclusivo do consumidor por meio de login e senha e não pode ser
confundido com cadastro de inadimplentes, aliás, esclareceu que a
dívida objeto dos presentes autos não está inscrita no cadastro de
inadimplentes da Serasa conforme demonstra o documento de fls. 27
que acompanhou a inicial.
A teor dos esclarecimentos em cotejo, conclui-se não
há falar em declaração de inexistência de débito tampouco em dano
moral passível de reparação, porquanto não ocorreu a alegada inscrição
desabonadora no vertente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026899-06.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42240
7
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor dos réus de 10% para
15% sobre o valor da causa (R$25.000,00, fls. 9), observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 58).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica